Tribunal: TJDFT
Processo: 0745994-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745994-04.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO RECORRIDO: TAGUASUPER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara de Uniformização deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: Direito processual civil. Agravo Interno. Incidente de resolução de demandas repetitivas. Requisitos não preenchidos. Matéria fática. Negado provimento. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento a Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR). A parte requerente busca a uniformização da jurisprudência sobre determinada matéria, alegando sua relevância e recorrência. A apelação já foi julgada e, interposto recurso especial, este foi inadmitido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 976 do CPC para a instauração do IRDR, em especial no que tange à existência de questão unicamente de direito. III. Razões de decidir 3. O IRDR tem como finalidade a uniformização da jurisprudência e a segurança jurídica, sendo um instrumento de fixação de tese com eficácia normativa erga omnes. Sua instauração exige a demonstração de controvérsia sobre questão unicamente de direito, nos termos do inciso I do art. 976 do CPC. 4. No caso concreto, a questão discutida apresenta natureza eminentemente fática, pois a desconstituição do débito decorreu da ausência de poderes da pessoa que firmou o contrato, o que afasta o requisito de questão exclusivamente jurídica. IV. Dispositivo 5. Agravo Interno desprovido. --------- Dispositivos relevantes citados: Art. 976, CPC. O recorrente alega violação ao artigo 15 da Lei 5.474/1968, asseverando a validade das notas fiscais e dos comprovantes de entrega de mercadorias como prova escrita apta à instrução de ação monitória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Quanto ao preparo, registre-se que o recorrente foi intimado a recolher o preparo na forma do artigo 1.007, §4o, do CPC. Na petição de ID 72663968, o recorrente informa que foi deferida a gratuidade de justiça nos autos da ação originária, o que não foi objeto de impugnação ou revogação. Afirma assim, a dispensa do recolhimento de custas e despesas processuais. Ainda que se considere superada a deserção, o recurso não ultrapassaria a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, quanto à apontada violação ao artigo 15 da lei 5.474/1968. Com efeito, a turma julgadora não examinou a controvérsia sob o enfoque do referido dispositivo legal, “tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012